Tribunal: TJMT
Processo: 0003752-70.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003752-70.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR - CPF: 030.437.791-00 (APELANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), N. L. L. M. (VÍTIMA), SAMARA SILVA LOPES - CPF: 695.876.551-68 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006), CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL – CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO – PLEITO RELATIVO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas situações em que a prova judicial confirmar os elementos colhidos na fase inquisitorial, não deixando quaisquer dúvidas acerca do oferecimento de vantagem indevida por parte do agente a policiais militares e do disparo de arma de fogo que originou a ocorrência, inviável o acolhimento do pedido de absolvição para os crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 11.343/2006).

Conquanto a apreensão de drogas tenha permitido o oferecimento da inicial acusatória, a ausência de prova robusta de sua destinação comercial enseja a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Não comprovada a origem ilícita dos valores apreendidos, imperiosa a sua restituição ao apelante.

Quando o contexto fático demonstrar que a droga apreendida destinava-se à comercialização, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação.

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003752-70.2020.8.11.0042

APELANTE: ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eluízio Garcia Duarte Júnior
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0003752-70.2020.811.0042, cujos termos lhe impuseram as seguintes penas:

- 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

- 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal;

- 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003;

Reconhecido o
concurso material
(art. 69 do Código Penal) entre as condutas, a pena foi fixada em
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
920 (novecentos e vinte) dias-multa
, cujo valor foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 136766752).

Inconformado, interpôs o presente recurso (ID 136766755) e, em suas razões, pugna (
i
) por sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, (
ii
) alternativamente pela desclassificação deste delito para o descrito no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (
iii
) pela reforma da dosimetria da pena, (
iv
) pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, (
v
) pela concessão da justiça gratuita, (
vi
) pela restituição dos valores apreendidos e (
vi
) pela absolvição pelos outros crimes imputados, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 146560161).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 149188194).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto, a fim de que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 seja desclassificado para o declinado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma legal e mantendo-se a condenação pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333, CP) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03) (ID 154121668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Eluízio Garcia Duarte Júnior
imputando-lhe as práticas delitivas constantes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 333 do Código Penal e art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (ID 136766689).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 18 de janeiro de 2020, às 23h00, no endereço residencial, localizado na Rua Francisco Vuolo, nº 26, Bairro Altos da Serra II, o denunciado Eluizio Garcia Duarte Júnior tinha em depósito para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 14,42 g (quatorze gramas e quarenta e duas centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo nº 3.14.2020.63409-01
”.

Acrescentou o
Parquet
que, “
na mesma circunstância, o denunciado disparou arma de fogo em local habitado. Ele possuía em seu imóvel 01 (uma) arma de fogo, da marca Taurus, de calibre .38, numeração de série MF960528, 04 (quatro) munições intactas, de calibre .38, 04 (quatro) cápsulas deflagradas de calibre .38 e 01 (um) cabo de borracha para revólver, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Por fim, o órgão acusador mencionou que, “
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Eluízio Garcia Duarte Júnior ofereceu vantagem indevida aos agentes públicos para que estes deixassem de praticar ato de oficio, qual seja, não efetivar a sua detenção e encaminhamento a central de flagrantes
”.

A inicial acusatória foi formulada com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial nº 209.4.2020.2395, notadamente na narrativa contida no boletim de ocorrência nº 2020.18431 (ID 136766689 – pp. 13/17), nos depoimentos do PMMT Luiz Felipe Pedroso da Silva (ID 136766689 – pp. 19/20), do PMMT Dyego Batista Zarate Lopes (ID 136766689 – pp. 21/22), no termo de exibição e apreensão (ID 136766689 – pp. 23/24), no laudo pericial nº 3.14.2020.63409-01 (ID 136766689 – pp. 29/32), nas declarações de Nathan Lennon Lopes Marcoski (ID 136766689 – pp. 33/seguinte) e de Samara Silva Lopes (ID 136766690 – pp. 04/05).

De acordo com as declarações do PMMT Luiz Felipe Pedroso da Silva, sua guarnição foi informada via CIOSP que um indivíduo teria efetuado disparos de arma de fogo contra um adolescente no bairro Altos da Serra II. Ao chegarem ao local, o suspeito foi encontrado no interior de sua residência, motivo pelo qual os policiais militares solicitaram para que saísse do local e os autorizasse a entrar no imóvel para realização de buscas.

Segundo informou, “
com autorização do suspeito
” foram feitas buscas no interior da residência, onde um revólver marca Taurus, cal. 38, nº MF 960528, com 04 (quatro) munições intactas e duas deflagradas no tambor. Acrescentou que no interior do local outras duas munições foram encontradas.

O PMMT Luiz Felipe Pedroso da Silva sublinhou que receberam denúncia anônima informando que a residência do apelante era um ponto de venda de drogas, sendo encontrados em uma mesa no seu quarto, 04 (quatro) porções pequenas de substância análoga à maconha, material para embalagem, bem como a quantia de R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais), que seria originária da comercialização ilícita de entorpecentes.

A testemunha relatou que houve a necessidade do uso moderado de força para conter o apelante no momento de sua prisão e que, “
e durante o translado do local do fato para a delegacia, o suspeito ofereceu a quantia de R$ 1497,00 em espécie de dinheiro, mais a arma de fogo e um aparelho celular no valor de três mil reais, para que o liberasse e não o entregasse na delegacia
”.

Estas informações encontram-se documentadas nos autos (ID 136766689 – pp. 19/20) e foram ratificadas pelo PMMT Dyego Batista Zarate Lopes (ID 136766689 – pp. 21/22).

Perante a autoridade policial, Nathan Lennon Lopes Marcoski mencionou que na data dos fatos, “
sua mãe SAMARA fez um doce de leite ninho e resolveu levar um pouco para o filho de seu primo ELUÍZIO, os quais moram do lado de sua residência; QUE ao chegarem na porta da residência,
o ELUÍZIO abriu a porta com um revolver na mão esquerda, nesse momento o declarante perguntou que arma era e o ELUÍZIO respondeu que era um revolver calibre 38
; QUE pelo fato de sua mãe sempre ter desentendimentos com o ELUÍZIO, ele só provou o doce depois que a SAMARA comeu;
QUE em seguida, o ELUÍZIO efetuou um disparo com o revolver em direção do fundo da residência
; QUE na verdade o suspeito efetuou o disparo com a arma bem próxima ao ouvido de sua mãe; QUE nesse instante, a SAMARA disse que com isso ela poderia não ver mais o filho e o ELUIZIO entrou na residência dando risada; QUE logo em seguida, chego policia militar e presenciou os policiais entrando na residência e localizando a arma de fogo com o suspeito
” (ID 136766689 – pp. 33/seguinte).

Estas informações foram corroboradas por Samara Silva Lopes que relatou: “
Que nesta data, havia feito um doce e resolveu levar para o filho de seu primo ELUIZIO; Que foi até a residência dele, que é seu vizinho, juntamente com seu filho NATHAN; QUE no momento que o ELUIZIO abriu a porta, ele estava com uma arma de fogo na mão esquerda; Que o ELUIZIO só experimentou o doce depois que a declarante provou; Que a declarante deixou o doce com o ELUIZIO e virou as costas para ir embora, nesse momento ouviu dois disparos de arma de fogo; Disparos estes que foram bem próximos ao seu ouvido
” (ID 136766690 – pp. 04/05).

Ou seja, de acordo com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, havia indicativos da prática de crime relativo à Lei de Drogas, de disparo de arma de fogo e de possível corrupção ativa.

Notadamente porque, o termo de exibição e apreensão registrou a apreensão de um revólver marca Taurus, cal. 38, nº MF 960528, 04 (quatro) unidades de munição cal. 38 intactas, 04 (quatro) cápsulas de munição cal. 38 deflagradas, 01 (um) cabo de borracha para revólver, a quantia de R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais), 04 (quatro) pedaços pequenos de maconha, conforme laudo pericial nº 3.14.2020.63409-01 (ID 136766689 – pp. 29/32) e 01 (um) rolo de plástico filme (ID 136766703 – p. 29). Por sua vez, o laudo pericial nº 2.3.2020.38925-01 confirmou a potencialidade lesiva do armamento apreendido e das munições (DI 136766715).

Em juízo, as testemunhas PMMT Luiz Felipe Pedroso da Silva e PMMT Dyego Batista Arruda Zárete foram inquiridas, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante
Eluízio Garcia Duarte Júnior
.

Em suas declarações, o PMMT Luiz Felipe Pedroso da Silva relatou perante a autoridade judicante de primeiro grau: “[...]
o senhor lembra dessa ocorrência? Lembro sim, doutor; conta pra nós como foi a situação? A gente foi até o local, era uma denúncia né, e no local ele ficou muito nervoso, mas autorizou a gente a fazer as buscas e foi encontrado todos esses objetos e no caminho de volta... durante a ocorrência, ele chegou a informar que ele era faccionado e, inclusive, era o chamado ‘disciplina’ lá da região onde ele morava; certo! Foi encontrado essa arma, essa munição e tudo, correto? Sim; você se lembra também de entorpecente e onde foi encontrado? Lembro, o entorpecente foi no quarto que ele tava, junto aí com o dinheiro e com esse material de embrulho do entorpecente; a denúncia falava que ele também comercializava drogas? Sim, por ele ter essa ligação com facções a gente tinha essa denúncia de que ele poderia estar cometendo também esse crime de tráfico; a denúncia diz que foi apreendido também R$1.407,00 (mil e quatrocentos e sete reais). Ele falou para vocês qual a origem desse dinheiro? Não, ele não informou nada, pra gente na hora ele não falou; ele ofereceu vantagem mesmo em espécie para vocês não prenderem ele? dentro da viatura né, a gente tava conversando e ele ofereceu esse dinheiro para a gente não prender ele
[...]” (sentença – ID 136766752 – p. 7).

O PMMT Dyego Batista Arruda Zárete Lopes afirmou: “[...]
o senhor se recorda dessa ocorrência? Recordo, sim, não em perfeitas condições devido ao tempo, mas me recordo; o que o senhor lembra? Realmente foi uma denúncia de disparo de arma de fogo? Como foi para chegar à residência do acusado? Isso, foi uma denúncia de disparo de arma de fogo, onde tinha uma denunciante no local. Chegando lá essa denunciante disse que o suspeito estava dentro da residência dele e, de pronto, a gente chamou e ele saiu. Onde a própria denunciante fez o reconhecimento. Ele autorizou que a gente fizesse as buscas na residência dele; certo! E foram localizadas as porções de substâncias ilegais e juntamente com a arma de fogo, conforme descrito agora pouco pelo senhor, com as munições; e tinha denúncia também que ele fazia o comércio de drogas, não tinha? Se eu não me engano, doutor, foi encontrado, sim, foi encontrado (...) Eu não me lembro da quantidade; mas, o senhor se recorda onde na casa foi encontrada essa droga? Ah! Doutor, deixa eu ver, não, mas eu acho que eu vasculhei o quintal, mas eu não lembro se no quintal eu encontrei as cápsulas ou se foi a substância, eu não lembro quem achou o que; o senhor se lembra também se ele ofereceu dinheiro para vocês? Lá na viatura o suspeito aí pediu que fosse liberado, a quantia, foi apreendido também um montante, e, se não me engano, ele ofereceu esse montante aí para que fizesse vista grossa, o que de praxe foi negado e a condução continuou. Perguntas da Acusação: voltando um pouco: vocês foram chamados até aquele local por essa senhora é isso? Sim, se não me engano, acho que é um desentendimento antigo dele, acho que é uma vizinha ou parente, eu não sei, mas tinha algum laço com ele; certo! O senhor se recorda se foi ela que passou para o senhor que ele havia feito disparo de arma de fogo? Foi isso? Sim, sim, que teria disparado em direção dela, ameaça ou tentativa de homicídio e quando ela viu o cidadão, o suspeito, ela confirmou e, realmente afirmou que ele tinha o armamento na casa dele e foi conversado com ele e ele autorizou a busca e foi encontrado; você se recorda se foi passado para o senhor alguma coisa de comércio de entorpecente? Eu lembro que a própria denunciante tinha falado algo assim (...) entorpecente ela citou com certeza; ela falou que ele tinha droga, mas se era para uso ou venda o senhor não se lembra? Isso, que, na verdade, eu posso ter ouvido algo a mais, de ela ter falado alguma coisa de Comando Vermelho, mas isso aí eu não vou ter certeza, mas que ela falou que tinha drogas ela falou. Não falou se era de consumo ou de comércio, mas tinha drogas sim. Se não me engano, foram encontrados vários outros itens como configurasse o tráfico, papel filme para enrolar, dinheiro, as porções; certo! Perguntas da Defesa: você se recorda se foi encontrado balança na casa dele? Eu estou me esforçando, doutora, mas eu não me recordo. Eu sei que foram encontrados indícios, mas eu não me lembro o que foi, porque não foi só eu que fiz as buscas, então eu não me recordo o que eu achei e o que meu parceiro achou; essa quantia que foi encontrada em dinheiro, eram em notas pequenas (...)? Eram notas variadas, mas não lembro de quantidade das notas
[...]” (sentença – ID 136766752 – pp. 06/07).

Em seu interrogatório, o apelante
Eluízio Garcia Duarte Júnior
mencionou que: “[...]
foi encontrado droga na sua casa? Foi; onde estava essa droga? Estava na cozinha, eu sou usuário né; usuário de que tipo de entorpecente? De maconha, estava dentro de um pote; essa droga estava dentro de um pote? É dentro de um potinho que era para o meu consumo mesmo; o senhor ofereceu dinheiro para os policiais para não ser preso? Não, não, os policiais que falou que se minha prima não tivesse feito escândalo, eles tinham me liberado. Eles achou o armamento bonito; bonito? Falou que achou o armamento bonito; e o que tem a ver o armamento bonito com a sua liberação? Por que ele disse né, mas eu não recebi nada de valor, nada não; qual policial falou isso? Você sabe o nome dele? Eu não sei, senhor, porque quando aconteceu a ocorrência, eles mesmo invadiram a minha casa; lógico né. Disparo de arma de fogo com criança junto. Perguntas da Acusação: como que foi esse disparo que o senhor deu? Por qual motivo o senhor deu esse disparo? Na verdade, o próprio (gaguejou) o próprio menino filho da minha prima, o Natan, ele olhou o armamento, porque eu tava sendo ameaçado, e por isso eu tinha comprado, e ela chegou invadindo a minha casa lá, gritando, fazendo o maior escândalo e eu achei que era alguma coisa grave assim e aí eu abri a porta; hã! E aí ela falou... aí eu tinha voltado com a minha mulher né, acho que ela tem ciúme de mim e ela veio gritar comigo, alguma coisa assim, porque eu mesmo nem fui de ficar conversando com ela né. Aí ela foi lá na minha casa lá, chegou lá gritando, fazendo o maior pampeiro e eu achei que era alguma coisa comigo e abri a porta, aí o próprio menino dela viu o armamento e ele gostou e ele perguntou se podia dar um disparo. Aí eu peguei e dei um disparo; o senhor deu o disparo? Até então ele mesmo sorriu quando disparou; ela foi lá brigar com o senhor, aí ele achou a arma bonita e o senhor deu um disparo para ele achar bonito? O senhor acha que essa história cola? Não, mas foi isso que aconteceu, excelência; estava tendo uma briga e ele... não, não teve briga, excelência, eu tava com a minha esposa, a gente tinha voltado, aí ela foi lá bêbada, chapada e gritando lá pra dentro, em momento nenhum eu discuti com ela, eu abri a porta e o menino dela viu que eu tava com o armamento em punho e ela falou: ‘pra que isso?’ aí eu falei: ‘não, do jeito que você chegou aí, você até me assustou né’. Aí ele tirou o doce e falou: ‘não, eu trouxe um doce pra você’ e eu falei: ‘não, eu tô com minha mulher aqui, minha mulher volto’ e ela falou: ‘ah! Essa piranha aí’; ela chegou exaltada e ainda levou um doce para o senhor? Positivo, pode perguntar para ela; que história hein!? Consta que o senhor vendia entorpecente para o filho dela. Não, eu nunca vendi entorpecente para nenhum deles, no entanto, eu sou usuário; essas 04 (quatro) porções de maconha que foram encontradas em sua residência, o senhor iria fazer a venda delas? Não, era para consumo mesmo; por que o senhor tinha essa arma? Porque eu tava sendo ameaçado por um outro rapaz né; por qual motivo? Por causa de briga de mulher né; o senhor não é casado? Não, não com essa mulher, com outra mulher que eu tive no passado, o rapaz, acho que não aceitava né, a menina eu acho que gosta da gente ainda né, e o rapaz começou a me ameaçar né (...); o senhor é conquistador né? Porque o senhor está casado e tem uma mulher que está a fim do senhor e aí o cara quer te matar e mais essa sua prima que foi lá na sua casa porque gosta do senhor também? Ué, ela foi lá né, excelência; só aí já são três né? Não, excelência, eu tava lá em casa com a minha mulher né, ela que chegou invadindo né, gritando né, então eu... só pode submeter a isso né, que ela tem algum interesse em mim, até porque ela chamou a minha mulher de biscate; consta que ela teria relatado que o senhor realiza a venda de entorpecentes para as pessoas ali próximas. Isso é verdade? Não, mentira; e que frequentemente o senhor vende drogas no bairro CPA. Não, não. Eu só sou usuário mesmo, sou lavador de carros; o senhor ofereceu dinheiro aos policiais para não ser preso? Não, não
[...]” (sentença – ID 136766752 – pp. 05/07).

Naquilo que concerne ao crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), nenhuma dúvida resta a respeito da prática delitiva.

Isso porque as testemunhas PMMT Luiz Felipe Pedroso da Silva e PMMT Dyego Batista Arruda Zárete confirmaram que o apelante
Eluízio Garcia Duarte Júnior
lhes ofereceu vantagem indevida consistente em de R$ 1497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais) para que fosse liberado.

Neste sentido, mencione-se os depoimentos firmados perante a autoridade policial, onde os policiais militares relataram o oferecimento de R$ 1497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais)

em espécie, mais a arma de fogo e um aparelho celular no valor de três mil reais, para que o liberasse e não o entregasse na delegacia (ID 136766689 – pp. 19/20 e pp. 21/22).

Em juízo, a testemunha PMMT Luiz Felipe Pedroso da Silva confirmou este fato e afirmou que “
dentro da viatura né, a gente tava conversando e ele ofereceu esse dinheiro para a gente não prender ele
[...]” (sentença – ID 136766752 – p. 7), no mesmo sentido a testemunha PMMT Dyego Batista Arruda Zárete Lopes relatou que “
Lá na viatura o suspeito aí pediu que fosse liberado, a quantia, foi apreendido também um montante, e, se não me engano, ele ofereceu esse montante aí para que fizesse vista grossa, o que de praxe foi negado e a condução continuou
”.

Logo, nenhuma dúvida há acerca da prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), notadamente porque, nos termos do Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Naquilo que concerne ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03) as provas, igualmente, não deixam dúvidas acerca de sua ocorrência.

A este respeito destaque-se que durante a fase investigatória, as testemunhas PMMT Luiz Felipe Pedroso da Silva e PMMT Dyego Batista Arruda Zárete mencionaram que foram acionados via CIOSP para atender a uma ocorrência envolvendo um indivíduo teria efetuado disparos de arma de fogo contra um adolescente no bairro Altos da Serra II.

Ao chegarem ao local, o suspeito foi encontrado no interior de sua residência, motivo pelo qual os policiais militares solicitaram para que saísse do local e os autorizasse a entrar no imóvel para realização de buscas, que resultou na apreensão de um revólver marca Taurus, cal. 38, nº MF 960528, com 04 (quatro) munições intactas e duas deflagradas no tambor (ID 136766689 – pp. 19/20 e pp. 21/22).

A estas declarações se somam as declarações de Nathan Lennon Lopes Marcoski e de Samara Silva Lopes que informaram a ocorrência do disparo (ID 136766689 – pp. 33/seguinte e ID 136766690 – pp. 04/05). Por sua vez, o laudo pericial nº 2.3.2020.38925-01 confirmou a potencialidade lesiva do armamento apreendido e das munições (ID 136766715).

Em juízo, o PMMT Dyego Batista Arruda Zárete Lopes confirmou que o atendimento da ocorrência originou-se da informação a respeito de disparos e arma de fogo. Por sua vez, o apelante confessou a prática delitiva em juízo, relatando que: “
Perguntas da Acusação: como que foi esse disparo que o senhor deu? Por qual motivo o senhor deu esse disparo? [..]. Aí eu peguei e dei um disparo; o senhor deu o disparo? Até então ele mesmo sorriu quando disparou; ela foi lá brigar com o senhor, aí ele achou a arma bonita e o senhor deu um disparo para ele achar bonito? O senhor acha que essa história cola? Não, mas foi isso que aconteceu, excelência
”.

Em sua, conquanto o apelante tenha tentado isentar-se de sua responsabilidade penal, não restam dúvidas de que o crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 ocorreu, pois além dos depoimentos das testemunhas o próprio apelante confirmou sua ocorrência sem apresentar qualquer justificativa plausível para realização dos disparos.

Desta forma, as condenações pelos crimes previstos no art. 333 do Código Penal e art. 15 da Lei nº 10.826/2003 devem ser mantidas em virtude do robusto material probatório a demonstrar a sua ocorrência e prática por parte do apelante.

Todavia, no que diz respeito à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), a sentença comporta reforma, pois apesar do entorpecente encontrado ter sido confirmado como porções de maconha, nenhum elementos dos autos indica que se destinava à comercialização ilícita.

Segundo as informações dos autos, durante as buscas realizadas no interior da residência os policiais militares encontraram 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 14,42 g (quatorze gramas e quarenta e duas centigramas), além de R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais) em espécie e material para embalagem. Perante a autoridade policial, os policiais militares disseram que receberam uma
denúncia anônima
de que a residência do apelante era um ponto de venda de drogas (ID 136766689 – pp. 19/20 e pp. 21/22).

Em juízo, a testemunha PMMT Luiz Felipe Pedroso da Silva afirmou que o apelante disse que era
faccionado
e que a denúncia anônima afirmava que o apelante efetivamente teria relações com organizações criminosas e que “
poderia
estar cometendo o crime de tráfico
”.

Por sua vez, a testemunha PMMT Dyego Batista Arruda Zárete Lopes relatou que a denúncia com certeza falava de drogas, mas não soube dizer se o entorpecente se destinava à comercialização ilícita. A este respeito: ‘
Eu lembro que a própria denunciante tinha falado algo assim (...) entorpecente ela citou com certeza; ela falou que ele tinha droga, mas se era para uso ou venda o senhor não se lembra? Isso, que, na verdade, eu posso ter ouvido algo a mais, de ela ter falado alguma coisa de Comando Vermelho, mas isso aí eu não vou ter certeza, mas que ela falou que tinha drogas ela falou. Não falou se era de consumo ou de comércio, mas tinha drogas sim. Se não me engano, foram encontrados vários outros itens como configurasse o tráfico, papel filme para enrolar, dinheiro, as porções
”.

Ou seja, no que se refere à alegação de que o entorpecente destinava-se à comercialização, as provas são inseguras e não estão fundadas na solidez necessária para permitir a condenação do apelante. Conquanto houvesse a informação de que o local era utilizado para o comércio de drogas, os próprios policiais militares apresentaram depoimentos sem a necessária convergência, havendo manifestação, inclusive, de que o local
poderia
ser utilizado para o comércio ilícito de entorpecentes.

Quanto a este ponto, bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça: “
Assim, cotejando o disposto na norma com o conjunto probatório produzido nos autos revela-se mais dúvidas do que certeza de que o APELANTE destinava a droga para a prática do tráfico, ilustrando, por outro lado, verossimilhança de que era para consumo pessoal, conforme admitido por ele na instrução judicial
” (ID 154121668 – p. 26).

Neste ponto, diante da ausência de comprovação do crime de tráfico de drogas, inviável a manutenção da apreensão da quantia de R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais), motivo pelo qual
determino a sua restituição
.

Por fim, no que diz respeito ao pedido da defesa pela concessão da justiça gratuita, alegando a ausência de condições para arcar com às custas processuais, tal matéria deve ser analisada pelo juízo da execução.

A este respeito: “
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (N.U 1000334-14.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para
desclassificar
o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 para o descrito no art. 28,
caput
, do mesmo diploma legal, determinando que
O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DEFINA, DENTRE AS PREVISTAS NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 A

PENA A SER APLICADA AO APELANTE
.

Mantenho a condenação do apelante à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003. Reconhecido o
concurso material
entre as condutas (art. 69 CP), estabeleço a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da quantidade de pena e da inexistência de informações a respeito da existência de reincidência ou de maus antecedentes, fixo o
regime inicial

aberto
para cumprimento da pena.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo juízo da execução penal. Reitero que o juízo da execução penal também deverá fixar, dentre as penas previstas no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aquela(s) a ser(em) aplicada(s) ao apelante.

Registro, por fim, o provimento do recurso no que diz respeito ao pedido de restituição da quantia de
R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais), numerário que deverá ser depositado em conta bancária em nome do apelante a ser informada oportunamente perante o juízo de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023